Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTO. ISS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, adota como regra o princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido deve pagar as custas processuais e os honorários do advogado do vencedor (artigos 83, § 2o, e 85 do CPC).

2.Aquele que der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas verbas de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.